Tribunal: TJSP
Processo: 2132265-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, pleiteada para reinserção do agravante no concurso público para provimento de cargo de Policial Militar, convocado excepcionalmente em Segunda Chamada com outros candidatos que não haviam sido classificados na primeira etapa do certame. Alegação de que seu não comparecimento à etapa de aptidão física –

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, pleiteada para reinserção do agravante no concurso público para provimento de cargo de Policial Militar, convocado excepcionalmente em Segunda Chamada com outros candidatos que não haviam sido classificados na primeira etapa do certame. Alegação de que seu não comparecimento à etapa de aptidão física – TAF ocorrera porque, além de a convocação ter sido realizada exclusivamente pela imprensa oficial, dela não tomando conhecimento, o teste fora realizado apenas seis dias após a publicação. Perigo da demora não configurado com clareza. Tampouco se revela suficientemente clara por ora a situação do agravante, de maneira a se concluir pela manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido.